Tribunal: STF
Processo: MS 36835
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Afastamento de Procurador Regional da República. Pena de demissão em processo administrativo disciplinar. Ajuizamento de ação civil para perda do cargo.



    1. Mandado de segurança impetrado por Procurador Regional da República contra portaria expedida pela então Procuradora-Geral da República, que o manteve afastado do exercício de suas funções em decorrência da aplicação de pena de demissão em processo administrativo disciplinar e do ajuizamento de ação civil para perda do cargo.



    2. O Plenário desta Corte já reconheceu a constitucionalidade do art. 208, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75/1993, apontando que, “tendo havido condenação, em processo administrativo disciplinar, a presunção de inocência inverte-se, havendo razão forte e fundada para o afastamento com prejuízo da remuneração e vantagens, em razão da propositura de ação para a perda do cargo” (MS 30.943 e 31.017, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin, j. em 15.06.2020).



    3. Diante da previsão legal, o afastamento do cargo é providência que decorre diretamente da propositura da ação, mantendo os seus efeitos durante toda a tramitação do processo judicial. É certo que o juiz da causa poderia excepcionar, de forma fundamentada, a incidência de um dos efeitos do art. 208, parágrafo único, da LC nº 75/1993, mas tal fato não deriva de mera sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, quando ainda há recurso de apelação pendente de julgamento.



    4. Ainda que assim não fosse, na espécie, a ação para perda do cargo foi extinta em razão da existência de ação de improbidade acerca dos mesmos fatos. Diante disso, é de se atribuir a esta última demanda os mesmos efeitos da primeira, inclusive o afastamento do procurador enquanto estiver em curso o processo judicial.



    5. Segurança denegada, com a consequente revogação da liminar.